Tribunal: STF
Processo: HC 61917
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-05
Data de publicação: 1984-06-05

Ementa:
- HABEAS CORPUS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRA-RAZÕES DO
APELADO.
NÃO HÁ CERCEAMENTO DE DEFESA PELO FATO DE O ACÓRDÃO NÃO DAR DESTAQUE
A CADA UM DOS ARGUMENTOS DAS CONTRA-RAZOES, NELAS NÃO SUSCITADAS
QUESTÕES PRELIMINARES OU PREJUDICIAIS.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.